Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-48.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800494-48.2019.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ANTES DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal proposta por ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO, com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 022015510001591-3, no valor de R$ 6.592,61, relativo a ITCD, sob o fundamento de inexistência de fato gerador (doação), diante da apresentação de declaração retificadora de imposto de renda antes da notificação do lançamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação da declaração de imposto de renda, realizada antes da notificação do lançamento, é suficiente, no caso concreto, para afastar a validade do lançamento de ITCD; e (ii) estabelecer se cabe ao contribuinte comprovar a inexistência do fato gerador ou ao Fisco demonstrar sua ocorrência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O art. 147, § 1º, do CTN autoriza a retificação de declaração para reduzir ou excluir tributo, desde que apresentada antes da notificação do lançamento e acompanhada de comprovação do erro.

No caso, a declaração retificadora foi apresentada antes da notificação, e não há controvérsia quanto ao marco temporal, restando atendido o primeiro requisito do dispositivo legal.

O lançamento fiscal se baseia em informação substituída integralmente pela retificadora, sem que o Fisco comprove a efetiva ocorrência do fato gerador (doação), razão pela qual a presunção de veracidade da declaração original resta superada.

O dever de comprovar o fato gerador recai sobre a Administração Tributária, não se podendo exigir do contribuinte prova negativa da inexistência da doação, sob pena de violação à lógica processual e ao princípio do contraditório.

A tentativa do apelante de reabrir a instrução probatória não prospera, pois a fase de provas foi regularmente superada e não houve cerceamento de defesa ou nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A retificação de declaração de imposto de renda, apresentada antes da notificação do lançamento, substitui integralmente a original e afasta a validade do lançamento de ITCD, salvo se o Fisco comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador.

Cabe à Administração Tributária demonstrar a materialidade do fato gerador alegado, não sendo exigível do contribuinte prova negativa da inexistência de doação.

A manutenção de crédito tributário exige motivação concreta e lastro probatório mínimo da ocorrência do evento tributável.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 147, § 1º; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 10702140670333001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 02.06.2020; TJDFT, AC 0711917-56.2017.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 22.05.2019; TJDFT, AC 0009608-74.2015.8.07.0018, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 02.08.2019; TJMG, AC 1.0000.19.105211-7/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 18.02.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer da apelação e no mérito negar provimento da apelação
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO, com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau que anulou lançamento tributário referente ao ITCD — Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, no valor de R$ 6.592,61, sob a alegação de inexistência de fato gerador.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que o apelado ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com pedido de tutela de urgência, objetivando a anulação do Auto de Infração n.º 022015510001591-3, o qual foi emitido em razão de suposta doação de R$ 75.000,00 recebida no exercício de 2010/2011, conforme constava em sua Declaração de Imposto de Renda original.

Em sua defesa,
o autor sustentou que não houve doação, tendo realizado retificação da declaração fiscal antes mesmo da notificação do lançamento
, o que, segundo sua argumentação, afastaria o fato gerador e, consequentemente, a legitimidade do crédito tributário constituído.

A sentença de primeiro grau acolheu essa tese e julgou procedente o pedido inicial, com base no entendimento de que a declaração retificadora, apresentada de forma tempestiva, teria substituído integralmente a declaração original, anulando assim o lançamento fiscal do ITCD.

Em sua apelação, o ESTADO DO PARÁ alega erro na aplicação do art. 147, §1º, do Código Tributário Nacional. Argumenta que, embora a retificação da declaração tenha ocorrido antes da notificação do lançamento, o apelado não apresentou qualquer prova do suposto erro na declaração original, tampouco justificativas plausíveis ou documentos comprobatórios que atestassem a inexistência do fato gerador.

Assim, sustenta que a simples retificação da declaração de Imposto de Renda, desacompanhada de documentação robusta, não é suficiente para afastar o crédito tributário regularmente constituído.

Para reforçar sua alegação, cita jurisprudência segundo a qual a retificação isolada não desconstitui o lançamento fiscal baseado na declaração original, especialmente quando não há provas do alegado erro. Reitera que o ônus da prova recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Sustenta ainda que a retificação feita pelo contribuinte deve observar dois requisitos legais para ser aceita com o objetivo de excluir ou reduzir tributos: (i) ser realizada antes da notificação do lançamento; e (ii) estar acompanhada de comprovação do erro que fundamenta a modificação. No caso concreto, embora a retificação tenha sido apresentada antes da notificação, não foi acompanhada de qualquer comprovação do erro material, o que inviabilizaria sua aceitação nos moldes legais.

Além disso, argumenta que permitir a alteração da declaração sem a devida comprovação comprometeria a segurança jurídica e fragilizaria o sistema de arrecadação tributária, o qual se baseia na presunção de veracidade das informações prestadas pelos contribuintes.

Por fim, requer:

O provimento da apelação para que seja reformada a sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação anulatória;

A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 3º, do CPC;

Caso haja entendimento pela necessidade de complementação da instrução probatória, que seja reaberta essa fase para permitir que o apelado apresente provas concretas da inexistência do fato gerador do tributo em questão.

O apelado Alfredo da Silva Lisboa Neto apresentou contrarrazões – Id. 24522311.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Dra.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
que proferiu despacho declarando-se incompetente para atuar no feito – Id. 26852325.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 28942747.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso de apelação e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cuida-se do Recurso de Apelação Cível em ação anulatória de débito fiscal relativa a ITCD/ITCMD, em que a sentença julgou procedente o pedido para
anular o Auto de Infração nº 022015510001591-3
, referente ao exercício 2010/2011, no valor de
R$ 6.592,61
, por entender ausente o fato gerador (doação) e válida, para o caso, a retificação da declaração de imposto de renda apresentada antes da notificação do lançamento.

O ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, que houve
má aplicação do art. 147, § 1º, do CTN
, por inexistir comprovação do erro na declaração original, além de alegar que o ônus da prova da inexistência do fato gerador seria do contribuinte, pedindo a reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, a reabertura de instrução.

Após esse esclarecimento, entendo que não merece prosperar os argumentos levantados pelo Estado do Pará. Explico.:

Nota-se que a controvérsia recursal é estritamente delimitada: saber se, à luz do art. 147, § 1º, do CTN e do regime probatório do CPC, a retificação de declaração de imposto de renda, apresentada antes da notificação do lançamento, é suficiente, no caso concreto, para afastar a constituição do crédito de ITCD/ITCMD baseado em informação posteriormente retificada, e se caberia ao contribuinte comprovar, por outros meios, a inexistência da doação, ou se competiria ao Fisco demonstrar o fato gerador que afirma ter ocorrido.

De início, importa sublinhar que a sentença estabelece premissa fática processualmente relevante e não infirmada por prova em sentido contrário no próprio apelo: a declaração retificadora é apresentada em 18/11/2014 e a notificação de lançamento é ulterior (15/05/2015), de modo que o requisito temporal do art. 147, § 1º, do CTN resta, tal como reconhecido na origem, atendido.
A apelação, em verdade, não ataca o marco cronológico adotado na decisão, concentrando-se no segundo requisito do dispositivo, relativo à comprovação do erro, e na distribuição do ônus probatório
.

O art. 147, § 1º, do CTN, invocado pelo recorrente, prevê a admissibilidade da retificação por iniciativa do declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, desde que antes de notificado o lançamento e mediante comprovação do erro em que se funde. Ocorre que a aplicação do dispositivo, no caso, não autoriza a conclusão pretendida pelo Estado, pois o núcleo da controvérsia não reside em aceitar, de modo abstrato, que uma retificação possa suprimir, sem mais, um tributo regularmente constituído; o que se discute é a higidez de lançamento que se ampara em informação declaratória que, segundo a própria sentença, é substituída integralmente por retificadora tempestiva, antes da notificação do lançamento, sem que o Fisco demonstre, por elementos externos e concretos, a ocorrência do fato gerador que afirma ter existido.

Em outras palavras, se a Administração sustenta que houve doação, não lhe basta apontar a existência pretérita de um campo preenchido em declaração de renda que, tempestivamente, é retificado, sobretudo quando a decisão de origem reconhece a substituição integral do conteúdo anterior e a ausência de prova de ocorrência do evento tributável; incumbe-lhe, à luz da lógica do lançamento e do dever de motivação do ato administrativo constitutivo do crédito, produzir lastro mínimo de verificação do fato gerador, pois é a efetiva ocorrência do evento tributário – e não o erro declaratório, por si – que cria a obrigação tributária.

Nessa perspectiva, a alegação de que o contribuinte não juntou “prova robusta” da inexistência da doação conduz, na prática, à exigência de prova negativa, de produção notoriamente difícil, e desloca indevidamente para o particular a carga de demonstrar a não ocorrência de um evento cuja verificação é, por natureza, mais acessível à Administração, especialmente quando esta dispõe de instrumentos próprios de fiscalização e de cruzamento de dados. A sentença enfrenta esse ponto com fundamentação suficiente, ao consignar que compete à autoridade administrativa verificar a ocorrência do fato gerador e oferecer prova concludente da conformidade do evento à hipótese normativa, não se justificando a manutenção de crédito tributário com base em presunção extraída de informação substituída antes da notificação do lançamento, sem demonstração material do evento.

Nesse sentido destaco jurisprudência do TJMG:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITCD - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - EMPRÉSTIMO - HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - RECURSO PROVIDO. Na dicção do art. 1º da Lei nº 14.941/2003, o ITCD tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos decorrente de sucessão hereditária ou de doação . 2. Tendo os embargantes retificado as declarações do Imposto de Renda, substituindo as informações referentes à doação para empréstimo, antes da instauração de processo investigatório que determinou a lavratura do Auto de Infração, inadmissível o prosseguimento da execução fiscal, haja vista a irregularidade do lançamento do tributo. 3. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10702140670333001 Uberlândia, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 02/06/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Este e. Tribunal consolidou o entendimento de que a anulação do lançamento do ITCMD depende da comprovação do erro que ensejou a retificação da declaração de imposto de renda, assim como a efetiva configuração do imposto distrital. Além disso, a retificação deve ser efetuada antes da notificação de lançamento do ITCMD. 2 . O reconhecimento da legitimidade da retificação da declaração de imposto de renda não implica automaticamente a anulação do lançamento do ITCMD. É necessário analisar se a circulação de valores no patrimônio das pessoas jurídica e de seus sócios ocorreu a título de doação ou de distribuição de lucros, refletindo o que fora declarado à Receita Federal. 3. No caso, os apelantes comprovaram parcialmente a inocorrência do fato gerador do ITCMD, assim como restou evidenciado o equívoco que conduziu à retificação da declaração à Receita Federal, a qual foi tempestivamente efetuada . 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-DF 07119175620178070018 DF 0711917-56.2017 .8.07.0018, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. INEXISTÊNCIA DE DOAÇÃO . RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO . MANUTENÇÃO. 1. Não estando configurada a doação de bens, tem-se por não caracterizado o fato gerador para incidência do ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação. 2 . Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que não houve doação de bens entre as embargadas, mostra-se correto o acolhimento dos Embargos à Execução, com a consequente extinção da Execução Fiscal. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.
(TJ-DF 20150110435930 DF 0009608-74 .2015.8.07.0018, Relator.: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 02/08/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2019 . Pág.: 300)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - POSSIBILIDADE - DOAÇÃO - ITCD - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 1º da Lei 14.941/2003, o ITCD tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos, seja decorrente de sucessão hereditária ou de doação. Sendo retificadas as DIRPF, para constar a celebração de mútuo ao invés de doação, antes do lançamento do tributo, não há que se falar em cobrança de ITCD. Suprimido o fato gerador do tributo, não há razão para prosseguimento da execução fiscal .
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.105211-7/001, Relator: Des. Wilson Benevides, 7.a Câmara Cível, j. 18/02/2020, p. 28/02/2020).

Também não prospera o pedido subsidiário de reabertura de instrução. Consta da sentença que as partes são oportunizadas à produção probatória e requerem julgamento antecipado, ficando preclusa a fase de provas, seguindo-se, então, o julgamento do mérito no estado em que se encontra.

O apelante não aponta cerceamento de defesa imputável ao órgão julgador nem demonstra nulidade que imponha regressão procedimental; pretende, isto sim, reabrir a instrução para, a posteriori, obter elementos que não cuidou de produzir no momento processual oportuno, providência incompatível com a preclusão consumativa e com a estabilidade da marcha processual, mormente quando o que se busca é suprir deficiência de lastro de um ato de lançamento cuja validade, por sua própria natureza, reclama suporte motivacional contemporâneo e verificável.

Dessa forma, não se mostra juridicamente adequado nem compatível com as regras ordinárias de experiência impor ao contribuinte, seja na esfera administrativa, seja em juízo, o encargo de demonstrar a não ocorrência do próprio fato gerador, pois tal exigência, no plano concreto, converte-se em verdadeira imposição de prova negativa, de obtenção naturalmente difícil e, não raro, impossível por meios ordinários. No âmbito do ITCD, em que o fato gerador se perfaz com a transmissão gratuita, a pretensão de exigir que o sujeito passivo comprove “a inexistência da doação” equivale a deslocar-lhe um ônus probatório desproporcional, sobretudo quando a demonstração positiva do evento tributável, por sua própria natureza, é mais acessível à Administração, que dispõe de instrumentos de fiscalização, de cruzamento de informações e de requisição de dados aptos a verificar a efetiva ocorrência da liberalidade.

Com efeito, se o Estado afirma a existência de doação e, a partir dessa afirmação, constitui o crédito tributário, é sobre o Fisco que recai o dever de apresentar suporte mínimo de confirmação do evento que invoca, não sendo razoável sustentar a exigibilidade do tributo com base em presunção abstrata, em indícios frágeis ou em elementos que não resistam à contestação, sobretudo quando a própria dinâmica de apuração permite ao ente arrecadador diligenciar para comprovar a materialidade do fato gerador.

Exigir do contribuinte, por outro lado, que prove que não doou, além de inverter indevidamente a lógica de constituição do crédito, termina por comprometer a racionalidade do contraditório e o equilíbrio processual, porque submete o particular a uma carga probatória que não se harmoniza com a distribuição legal do ônus da prova nem com o dever de motivação e de certeza mínima que deve acompanhar o lançamento tributário.

Portanto, ausente vício capaz de desconstituir a sentença, impõe-se a sua manutenção integral.

Quanto aos honorários, mantida a sucumbência do recorrente e evidenciado o trabalho adicional em grau recursal, majoro a verba honorária fixada na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se integralmente a sentença, e
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026